Tribunal: TJMT
Processo: 1002814-12.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002814-12.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MARTINS DA SILVA - CPF: 014.145.371-07 (RECORRIDO), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), BANCA DO INGRESSO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 10.901.355/0001-05 (RECORRENTE), LUCAS MASCAROS BORIS - CPF: 328.769.438-32 (ADVOGADO), MICHELE MARTINS DE CARVALHO SUTTO - CPF: 223.034.048-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1002814-12.2019.8.11.0004

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s): BANCA DO INGRESSO E EVENTOS LTDA

Recorrido(s): THIAGO MARTINS DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/11/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DANOS DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – NÃO COMPROVAÇÃO DE ADEQUADA SINALIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – REDUÇÃO DO DANO MATERIAL COM BASE NOS DOCUMENTOS INCLUSOS À EXORDIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, cabia a Recorrente comprovar a devida e adequada sinalização no estacionamento que administrava quando do evento festivo, ônus este que não se desincumbiu, o que vem a caracterizar a falha na prestação dos serviços, que tem o dever de repará-la, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do CDC.

Danos morais existentes, em que se dispensa a comprovação vez que se configura in re ipsa.

Por outro lado, os danos materiais devem ser reduzidos, a fim de alcançar as despesas efetivamente demonstradas pelo consumidor.

Reforma parcial da sentença para reduzir o dano material.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, S
UGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

A) CONDENAR, a parte Requerida
a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
ocasionados ao Requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

B)
CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de R$ 3.242,03 (três mil duzentos e quarenta e dois reais e três centavos)
, a título de danos materiais,
ao Reclamante valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (43 STJ).

A recorrente, nas razões apresentadas, pugna pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução da condenação imposta a título de danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega o Recorrido que, no dia 19/09/2019, por volta das 04h00min, quando se dirigia para a saída do estacionamento administrado pela Recorrente, nas dependências do Parque de Exposição de Barra do Garças/MT, chocou seu veículo em barra de ferro (vergalhão), que estava fixada no meio da via e estava sendo utilizada juntamente com cordas para divisões dos fluxos de veículos (chegada/saída), porém, quando do fatídico, não se encontrava com qualquer sinalização.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte autora juntou fotos do local em que ocorreu o sinistro, este sem qualquer sinalização, fotos de seu veículo danificado, comprovante de pagamento do estacionamento e boletim de ocorrências em que relata o acidente, se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe competia.

A Recorrente, por outro lado, em que pese suas razões recusais, nada provou, não demonstrado a devida sinalização da localidade ou mesmo que tenha o autor agido ao arrepio das leis de trânsito.

Saliento, em se tratando de evento ocorrido no horário noturno, a barra de ferro fincada para orientar o fluxo de veículos deveria ser devida e adequadamente sinalizada, hipótese esta, porém, que não restou demostrada, o que implica no reconhecimento da falha na prestação dos serviços, de onde cabe à Recorrente o dever de repará-la, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do CDC.

No que concerne aos danos morais, o caso dos autos dispensa a comprovação do dano, sendo que se configura
in re ipsa
, pela simples verificação da conduta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Ademais o valor do dano moral está mais do que suficiente à satisfação dos seus interesses.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

O
quantum
fixado em R$ 5.000,00 guarda relação com os critérios acima, não comportando qualquer redução.

Quanto ao dano material, saliento que, em decorrência da falha na prestação dos serviços da Recorrente, de onde não procedeu com a devida sinalização no estacionamento que administrava, o Recorrido veio a chocar seu veículo em barra de ferro, causando danos a serem devidamente reparados.

Contudo, a condenação deverá abranger os valores efetivamente demonstrados pela parte Recorrida. No caso, comprovou o autor despesas que somam o montante de R$ 1.727,03 (um mil setecentos e vinte e sete reais e três centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da condenação a título de danos materiais para R$ 1.727,03 (um mil setecentos e vinte e sete reais e três centavos), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022